Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016936-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA - CNPJ: 79.265.617/0001-99 (RECORRENTE), THAYZE BEN HUR DE MELO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 062.015.089-02 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA ZAMBERLAN SERRA MESTI - CPF: 112.066.769-06 (ADVOGADO), ADRIANA BENDER - CPF: 549.592.680-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de estudante de curso superior em Biomedicina, condenando a instituição de ensino à obrigação de fazer consistente em ofertar vaga de estágio obrigatório sem cobrança adicional e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustenta que a condenação por danos morais foi proferida sem pedido específico na petição inicial, caracterizando julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, proferida sem pedido expresso na petição inicial, configura julgamento extra petita e deve ser afastada por nulidade parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa, em quantidade superior ou objeto distinto do que foi pedido, consagrando os princípios da congruência, da correlação ou da adstrição.

4.

A petição inicial não formulou pedido específico de danos morais, tampouco apresentou causa de pedir clara e autônoma para tal pretensão, limitando-se a relatar dificuldades acadêmicas e financeiras.

5.

A mera referência genérica ao art. 6o do CDC ou manifestações posteriores não supre a ausência de pedido certo e determinado na peça inaugural.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que a sentença extra petita deve ser parcialmente anulada para se adequar aos limites do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016936-57.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Cesumar – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda

Recorrida(s):

Adriana Muller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em providenciar convênios com empresas/laboratórios oferecendo vaga na disciplina de Estágio Obrigatório à parte autora, sem qualquer cobrança extra; bem como indenizar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a partir desta data, acrescido de juros correspondente

à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, consoante disposto no art. 406, do CC
[1]
, a partir da citação; e, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).”

No ponto central do recurso, a parte recorrente sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial.

Na petição inicial, a autora, aluna do curso de Biomedicina, afirma ter sido prejudicada pela ausência de convênios da instituição ré para realização do estágio obrigatório, o que teria levado à sua reprovação. Relata, ainda, divergência quanto à habilitação profissional prometida no momento da matrícula. Ao final, requer: (i) esclarecimentos da ré; (ii) disponibilização de estágio sem cobrança adicional; (iii) abstenção de cobrança referente às aulas perdidas; e (iv) adoção de medidas em benefício de futuros alunos.

Pois bem. A análise da petição inicial revela que, embora se tenha narrado situação potencialmente geradora de conflito, não consta, no rol final dos pedidos, requerimento expresso de condenação por danos morais, tampouco houve emenda posterior que o incluísse de forma regular.

Mais que isso, observa-se que a parte autora sequer abriu tópico específico na inicial para descrever a ocorrência do suposto dano moral, tampouco apresentou fundamentos concretos para sua configuração, como dor, abalo emocional, humilhação ou sofrimento psicológico.

A narrativa se limita à descrição de dificuldades enfrentadas com a instituição de ensino, com foco em prejuízos acadêmicos e financeiros.

Trata-se, portanto, de condenação fundada em pedido não formulado e sobre causa de pedir inexistente — o que configura vício objetivo, que não pode ser suprido por mera citação genérica ao art. 6o do CDC ou por manifestação posterior na impugnação.

Consoante estabelece o art. 492 do Código de Processo Civil,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A jurisprudência, por sua vez, é firme no sentido de que o pedido deve ser claro e delimitado na petição inicial, não se presumindo da narrativa dos fatos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN NÃO REALIZADA.
SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO)
. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em prestígio aos princípios informadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), é possível o reconhecimento, de ofício, da nulidade parcial da sentença extra petita, para adequá-la aos limites postulados na petição inicial. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10019434020238110004, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)

Dessa forma, reconhece-se a nulidade parcial da sentença quanto à condenação por danos morais, a qual deve ser afastada por extrapolar os limites da lide.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença, notadamente no que tange à obrigação de fazer imposta à recorrente, cuja legalidade e pertinência foram adequadamente fundamentadas pelo juízo de origem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de indenização por dano moral, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025